Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702684-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAYANE MARTINS MOREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento proposta por M.G.M.D.S., deferiu a tutela de urgência para determinar que a seguradora autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da autora. Em suas razões (ID 32294641), alega que: 1) não há probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela; 2) a autora contratou o plano em 20/11/2021; logo, ainda se encontra em período de carência para internações; 3) não houve acidente pessoal apto a caracterizar a quebra de carência para atendimento emergencial; 4) atendimentos de urgência e emergência limitam-se às primeiras doze horas; 5) o prazo para cumprimento é exíguo e o valor da multa, elevado; 6) não houve comprovação de perigo de dano irreversível para a autora; 7) planos de saúde operam nos limites dos contratos e a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado. Requer, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, o arbitramento de prazo para cumprimento da medida e a redução do valor da multa. Preparo recolhido (ID 32294643 - Pág. 2). Efeito suspensivo indeferido (ID 32390344). Contrarrazões apresentadas (ID 49649144). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 25/07/2023, foi proferida sentença no feito originário, que homologou a renúncia à pretensão formulada na ação (ID 166485190, autos originais). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator